Tribunal: TJMT
Processo: 1008529-92.2020.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008529-92.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALISON SILVA RODRIGUES - CPF: 701.890.361-09 (APELANTE), PEDRO ASSIR DOS SANTOS GARCIA - CPF: 060.304.061-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA MORAES GULARTE - CPF: 055.935.891-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PRELIMINAR:
NULIDADE
DAS PROVAS
DECORRENTE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
.
IMPROCEDENTE.

MÉRITO: PLEITO DE ABSOLIÇÃO.
AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, por duas vezes, na forma do art. 70,
caput,
ambos do Código Penal). O apelante alega, preliminarmente, a ilicitude das provas derivadas de reconhecimento pessoal irregular. No mérito, pleiteia absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão:

(
I
) verificar a regularidade e licitude das provas de reconhecimento pessoal realizadas durante a fase investigativa;

(
II
) analisar se há provas suficientes para sustentar a condenação penal do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento, quando este é confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência do STJ e o Enunciado Criminal nº 29 do TJMT.

As declarações das vítimas, prestadas de forma firme e coerente, identificam o apelante como autor do crime, apontando inclusive sinais físicos específicos e sua frequência na região dos fatos, conferindo segurança ao reconhecimento.

A prova testemunhal, especialmente o depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, confirma o reconhecimento imediato das vítimas e a notoriedade do apelante como suspeito recorrente de crimes similares.

A jurisprudência do STJ reconhece o valor probatório diferenciado da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, quando corroborada por outras provas, como ocorre no caso concreto.

O conjunto probatório é consistente, plural e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, não havendo margem para acolher a tese de absolvição por ausência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento pessoal quando este é ratificado em juízo e amparado por outros elementos probatórios.

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e outros elementos de convicção, é suficiente para embasar condenação por roubo.

A presença de sinais físicos específicos no agente e sua recorrência em atos delitivos na mesma localidade reforçam a credibilidade do reconhecimento e afastam a alegação de erro ou dúvida na identificação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 157 e 226; CP,
arts
. 157, § 2º, I e II, e 70,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020,
DJe
18/12/2020; STJ,
AgRg
no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024,
DJe
07/03/2024; TJMT, Enunciados Criminais
n.º
08 e 29.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

WALISON SILVA RODRIGUES
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal de Cáceres
/MT, que o condenou à pena de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime
SEMIABERTO
,
pela prática do delito tipificado no art.
157, § 2°, I e II, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70,
caput
, ambos do Código Penal
, bem como, ao pagamento de
181 dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Em suas razões recursais (ID.
238475255
), o apelante pleiteia
preliminarmente pela ilicitude das provas produzidas
. No mérito, a absolvição por ausência de provas
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso (ID.
238475257)
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID.
248380157
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
no dia 27 de setembro de 2016, por volta das 19h30min, em via pública localizada nas margens do Rio Paraguai, próximo ao Restaurant
e
Corim
ba
, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, WALISON DA SILVA RODRIGUES, vulgo “ESTOURADINHO”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com pessoa não identificada, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) motocicleta Honda Biz 125 ES, cor preta, Placa NPQ-7545, 02 (dois) celulares, sendo um deles de marca Nokia, modelo Lumia, bem como artesanatos diversos (colares, pulseiras
,
e
tc
), pertencentes às vítimas Pedro Assis dos Santos Garcia e/ou Vitória Morae
s
Gular
te
.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que as vítimas estavam transitando nas proximidades do Restaurante
Corimba
na motocicleta supramencionada, oportunidade em que foram abordadas pelo increpado e seu comparsa, os quais estavam em uma motocicleta Honda CG.

Infere-se que WALISON, que estava na garupa da motocicleta, apontou a arma de fogo para as vítimas ordenando que descessem do veículo e passassem o celular.

Ato contínuo, as vítimas desceram da motocicleta, momento em que o denunciado retirou o capacete, apossou-se dos celulares das vítimas e dos demais objetos subtraídos, bem como subiu na moto e fugiu em posse do bem, tomando sentido ignorado, assim como seu comparsa.

Abstrai-se que, alguns dias depois, as vítimas foram abordadas em uma blitz, sendo que em conversa com o tenente Junior Cleiton de Araújo Cunha acerca do roubo em questão, este informou que o denunciado, conhecido no meio policial pela prática de diversos crimes, havia fugido de uma guarnição policial em setembro de 2016 utilizando a motocicleta roubada das vítimas.

Por fim, ambas as vítimas e o policial militar fizeram o reconhecimento fotográfico de WALISON na delegacia de polícia, como sendo uma das pessoas que praticou o roubo em questão (fls. 31/32, 36/37 e 49/50). (...) (sic) (id. 238474219)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, I e II, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70,
caput
, ambos do Código Penal.

PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS

A defesa sustenta a ilicitude das provas de autoria produzidas nos autos, sob o argumento de que derivariam de reconhecimentos pessoais realizados de forma irregular, contaminando todo o conjunto probatório. No entanto, tal alegação não merece prosperar, uma vez que as provas foram obtidas de maneira independente e em conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais.

Nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a mera inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP no reconhecimento de pessoas não acarreta, por si só, a nulidade da prova, especialmente quando existem outros elementos autônomos e independentes que sustentam a autoria delitiva
(
STJ - HC 598.886-SC,
Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
julgad
o em 27/
10/2020,
DJe
18/12/2020.
).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Enunciado Criminal nº 29, firmou entendimento de que:

“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

No presente caso, o
reconhecimento
pessoal
realizado na fase investigativa foi apenas um dos elementos probatórios colhidos na persecução penal, não se constituindo na única base da acusação.

Além disso, o conjunto probatório não se originou exclusivamente do reconhecimento questionado, mas sim de provas independentes.

Nesse sentido, estaca-se o depoimento prestado pela vítima em juízo, na qual reafirma ter reconhecido o agressor em razão da frequência com que este circulava pela região, bem como
,
pela forma violenta como o crime foi cometido.
Afirmando que,

i
dentificou o acusado com base em encontros anteriores, visto que ele costumava frequentar as margens do bairro, uma área conhecida pelo uso de entorpecentes
.

Dessa forma, não há nexo de causalidade direto entre eventual irregularidade no reconhecimento e a totalidade das provas produzidas, afastando-se qualquer alegação de ilicitude ou contaminação da prova acusatória.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Quanto ao pedido de absolvição por ausência de
provas, a
tese não prospera, pois

a sentença fundamentou-se na existência de provas de autoria e materialidade constantes dos autos.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id.
238474220 - pág. 6/8
), auto de prisão (Id. 197972153), Relatório Policial (Id.
238474220 - pág. 75/76
), laudo pericial (Id. 197972195) e pelos depoimentos de testemunhas.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, aptas a embasar a condenação.

No que diz respeito à autoria, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento do apelante no delito de roubo, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

No caso em análise, o
apelante, utilizou
de seu direit
o constitucional de permanecer em silêncio em ambas as fases judiciais.

A vítima
Vitoria Moraes
Gularte

relatou, em juízo, que, no dia do ocorrido, enquanto seguia para a faculdade com seu então marido, Pedro, foi abordada por dois indivíduos armados, sendo um deles conhecido como “
Estouradinho
”, que costumava frequentar a região.
Um dos assaltantes apontou uma arma, aparentemente
de fabricação caseira
,
para sua cabeça e ordenou que descesse da motocicleta, ameaçando matá-la.

Por fim, a
sseverou
que reconheceu o agressor como alguém que costumava circular pelas margens do bairro, onde havia grande presença de usuários de drogas. Os criminosos levaram sua motocicleta, os celulares e os artesanatos que vendia para se sustentar durante a faculdade.
Acrescentou que o agressor demonstrou nervosismo ao perceber que ela o havia reconhecido
.

Em juízo
, a vítima
Pedro
Assir
Dos Santos Garcia
declarou que,
no dia dos fatos, estava a caminho da
faculdade
UNEMAT
com
a vítima
Vitória
, seguindo um trajeto diferente do habitual, pois pretendiam passar pela praça para encontrar clientes antes de seguirem para a faculdade,
próximo
da praça foram
abordados por dois homens em uma moto CG antiga, sendo um deles armado com arma artesanal. Após ser ameaçado e empurrado, os assaltantes levaram sua motocicleta, celulares e artesanatos.

Relatou, ainda, que, após o crime, foi informado pela polícia de que o suspeito havia sido preso, tendo então comparecido ao “CISC” para prestar novo depoimento e realizar o reconhecimento.

Por fim, asseverou
que reconheceu o autor com segurança no reconhecimento presencial, especialmente pelos olhos, traços do rosto e uma tatuagem de teia de aranha no braço, que já havia percebido no dia do fato
.

A testemunha PM
Junior Cleiton de Araújo
Cunha
informou, em juízo, que na época dos fatos atuava no
6º Batalhão da Polícia Militar de Cáceres, exercendo a função de oficial de dia e coordenador operacional
e, nesse
período
, era frequente a prática de roubos de motocicletas na região, sendo o suspeito, conhecido pela alcunha “
Estouradinho
”, apontado e reconhecido por diversas vítimas como autor desses crimes.

Relatou, ainda, que no dia dos fat
os, a ocorrência foi irradiada via 190, e ao mostrar as fotos
do suspeito para as vítimas, o reconheceram imediatamente como autor do roubo.

Por fim, acrescentou que o apelante foi qualificado no boletim de ocorrência como autor e que foram realizadas diligências, embora não recorde com precisão como foi realizada sua prisão
.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória, quando harmonizado com os demais elementos de prova, devendo prevalecer sobre as versões contrárias apresentadas nos autos. Vejamos:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)”

No presente caso, as declarações da vítima, coesas e harmônicas em ambas as fases judiciais, encontram respaldo no depoimento do policial militar, que atendeu a ocorrência.

Nesse sentido, é importante destacar o Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Diante do exposto, conclui-se que as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante, não havendo em que se falar em ausência de provas.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do réu
WALISON SILVA RODRIGUES,
porém
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantend
o
incólu
me
a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025